Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-22.2021.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-22.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VALDIR PADILHA DA COSTA - CPF: 252.883.690-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000394-22.2021.8.11.0050

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por abandono da causa, após a apreensão do veículo, mas sem a citação do réu. O apelante alega que diligenciou para localizar o réu e que não houve inércia de sua parte.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser mantida.

III. Razões de decidir
.

3.

Tem-se decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa.

4.

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

5.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa exequente, ora apelante.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Recurso provido para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. Para a extinção do processo por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação do advogado constituído, via Diário de Justiça Eletrônico, para que se manifeste no prazo legal. 2. A ausência de intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, após a intimação pessoal da parte, impede a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041, julgada em 26/01/2022; N.U 0013902-80.2013.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002973-69.2023.8.11.0050

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000394-22.2021.8.11.0050

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
VALDIR PADILHA DA COSTA

2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Ação de Busca e Apreensão

Sentença
(Id. 247098685
):
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC.

Apelação
(Id. 247098690)
: O apelante afirma que não houve inércia processual que justificasse a extinção do processo por abandono. Alega que estava no aguardo do retorno dos ofícios expedidos para localizar o réu, porquanto demonstra pro-atividade na busca por informações.

Sustenta que diligenciava extrajudicialmente para encontrar o réu e buscava meios alternativos para dar andamento ao processo.

Argumenta que a extinção do processo sem resolução do mérito, após a apreensão do veículo, gera desperdício de tempo e recursos, bem como contraria o princípio da economia processual.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o processo tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000394-22.2021.8.11.0050

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, pois estava aguardando o retorno dos ofícios expedidos para localizar o réu e diligenciando extrajudicialmente para encontrá-lo. Alega que a extinção do processo sem resolução do mérito, após a apreensão do veículo, viola os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.

A controvérsia está em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC deve ser mantida.

A ação judicial em questão tem como origem um Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, de número 240923401, celebrado em 28 de abril de 2020, para a aquisição de bens. O contrato estabelecia o pagamento em 57 parcelas mensais de R$ 946,87.

O requerido, no entanto, deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, assim tornou-se inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação.

Consta que fora proferido despacho inicial que determinou a citação do executado para efetuar o pagamento do débito em 05 dias, momento em que foram expedidos os mandados de busca e apreensão, bem como o de citação.

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão, o veículo objeto da ação foi localizado e apreendido, conforme se verifica do auto de apreensão (Id. 247097676). No entanto, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível citar o executado, Sr. Valdir Padilha Costa, para que apresentasse defesa.

Verifica-se que o apelante, após a apreensão do veículo, diligenciou para localizar a parte requerida (Ids. 247097684, 247097695, 247097697, 247098653, 247098661), porém não foi possível proceder a citação da executada conforme certidões.

Ato seguinte, a parte autora foi intimada, por meio de Ecarta, para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, e quedou-se inerte.

Decorrido o prazo, sobreveio à sentença de extinção por abandono, objeto deste recurso.

Verifica-se, porém, através da consulta a aba “expedientes” junto ao PJE, que houve apenas a intimação pessoal do exequente, determinando que desse prosseguimento ao feito. Não houve, assim, a intimação do advogado.

Essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041, julgada por esta e. Câmara em 26/01/2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO. Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa exequente, ora apelante.

Dessa maneira, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024